Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a duplicata sem aceite, ainda que virtual, mas devidamente protestada e acompanhada dos documentos comprobatórios da entrega das mercadorias, constitui título idôneo para respaldar o processo de execução. Precedentes.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.